Tribunal: STF
Processo: ARE 1410503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Confira-se trechos da ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO DE CONTROLE – LEI Nº 2.366/2020 DO MUNICÍPIO DE MARIALVA – DIPLOMA NORMATIVO QUE, INICIALMENTE, ESTABELECEU METAS PARA O ‘PROGRAMA MUNICIPAL VISÃO SOLIDÁRIA: OPTOMETRIA. 



    ÓPTOS = VISÍVEL + METRON =MEDIDA. 



    INSURGÊNCIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DE QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL TRATOU DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTAMOLOGISTAS.ALEGADO DESCOMPASSO FORMAL E MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, EM RAZÃO DE OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR A RESPEITO DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DE INOBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, RESPECTIVAMENTE.



    [...]



    INTERESSE QUE PERMANECE QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE NOMOESTÁTICA (MATERIAL) NÃO VERIFICADA – ADMISSÃO EVENTUALMENTE COPARTICIPATIVA DOS OPTOMETRISTAS NO PROGRAMA MUNICIPAL VISÃO SOLIDÁRIA QUE NÃO VULNERA O DIREITO CONSTITUCINONAL ESCULPIDO NO ART. 167 DA CE, PORQUANTO NÃO LHES ATRIBUI, EX ANTE, NENHUMA FUNÇÃO ESPECÍFICA, RESTRITA AO ATO MÉDICO, QUE SEJA CAPAZ DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DOS MUNÍCIPES.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 196 e 197 da CF. Sustenta que a norma impugnada “ampliou o exercício de tais atividades elencadas na lei, que são exclusivas dos médicos, a outros profissionais, INCLUSIVE os da optometria, ao considerar que as mesmas podem ser exercidas por ‘profissionais de nível superior de área da saúde’”, situação que poderia gerar risco de dano coletivo à saúde.



    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem no sentido de que a lei impugnada não permite que profissionais de saúde exerçam suas atividades fora de seus limites legais de atuação, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Ademais, nota-se que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator